Tribunal: TJPA
Processo: 0855290-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855290-09.2019.8.14.0301

APELANTE: ELIETE DE SOUZA COLARES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO. ITBI. ITCMD. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
APELAÇÃO DESPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1.
Inexistente prova documental das alegações do contribuinte, não merece anulação o auto de infração impugnado.

2.
Alegação de que teria havido compra e venda e não doação desprovida de prova
.

3.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ELIETE DE SOUZA COLARES,

diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL na Ação Anulatória ajuizada pela Apelante contra
o ESTADO DO PARÁ.

Na origem, ELIETE DE SOUZA COLARES ajuizou ação anulatória alegando ilegalidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012015510007938-1, lavrado contra si em razão do não recolhimento do crédito de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD em relação ao suposto recebimento, em doação, do imóvel localizado na Travessa 3 de Maio, n° 1968, Belém/PA.

Sustentou que a autuação é indevida, tendo em vista se tratar de operação de compra e venda do imóvel, no importe de R$45.000,00, que teve o devido Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI recolhido.

O Estado do Pará apresentou contestação em que defendeu a improcedência da ação, por se tratar a operação de compra e venda de simulação.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa.

ELIETE DE SOUZA COLARES interpôs apelação em que afirma ter sido a transferência do imóvel realizada por ato oneroso (compra e venda), não há o que se falar em recolhimento de ITCMD.

Sustenta que a cobrança do ITCMD importa em bitributação, vedada pelo ordenamento jurídico.

Requereu o provimento da apelação para julgar procedente a ação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria objeto de análise diz respeito à pretensão da apelante de anulação do auto de infração lavrado contra si em razão do não recolhimento de ITCMD ao Estado do Pará, sustentando a apelante que não houve doação, mas compra e venda de imóvel, motivo pelo qual incidiria o ITBI.

Inicialmente, cumpre destacar que o ITBI – Imposto de Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis é imposto de competência municipal, cujo fato gerador é a transferência de propriedade de bens imóveis, cuja matriz se encontra no artigo 156, II, da CF/88, nos seguintes termos:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

Por sua vez, acerca do fato gerador do ITBI, prevê o Código Tributário Nacional:

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - A transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - A transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

No caso do ITCMD, a regulamentação do referido tributo vem consignada pela Lei Estadual nº 5.529/89, sendo que, quanto à situação considerada pela lei como necessária e suficiente para ocorrência do fato gerador (hipótese de incidência), o art. 1º da legislação estadual preleciona:

Art. 1º O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador:

I - a transmissão de bens ou direitos decorrentes da sucessão hereditária, legítima ou testamentária;

II - a transmissão por meio de doações com ou sem encargos, a qualquer título, de bens ou de direitos, ainda que em adiantamento da legítima.

No caso em apreço, verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar que a operação efetivamente se caracterizou como compra e venda e não como doação.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Outrossim, cumpre consignar que também não há prova do recolhimento do ITBI, incidente sobre a operação que a apelante afirma ter havido, devendo ser mantida a improcedência da ação.

Neste sentido, a Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TAXAS - MUNICIPIO DE CONTAGEM - CDA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - IMÓVEL RESIDENCIAL - NÃO COMPROVADO - ISENÇÃO NÃO CONFIGURADA - APELAÇÃO DESPROVIDA.
A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao embargante o ônus da

prova quanto à sua inexigibilidade, nos termos do art. 204 do CTN.
A isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), conforme estabelecido pela Lei Municipal 3.496/2001 de Contagem, é concedida aos imóveis utilizados exclusivamente para fins residenciais, sendo ônus do contribuinte comprovar a destinação do imóvel.

O apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, não apresentando comprovação de que o imóvel objeto da cobrança do IPTU era utilizado exclusivamente para fins residenciais.
Em razão da inércia do apelante, e considerando que os espelhos cadastrais do imóvel apresentados pelo Município de Contagem demonstram a inexistência de edificação sobre o terreno na época do fato gerador do IPTU, não se justifica a isenção do imposto
.
Recurso de apelação desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.068392-2/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2023, publicação da súmula em 06/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO - ISSQN - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - TEMA Nº 247 DO STF - LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 - INEXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - NOTAS FISCAIS - ART. 373, I, DO CPC - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - OBJETIVO DA AÇÃO DECLARATÓRIA - SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À NORMA - INSUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES - VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO.

Para que se tenha declarada a inexigibilidade do débito tributário é imprescindível que sejam juntados aos autos os documentos que corroborem a pretensão autoral, sob pena de descumprimento do art. 373, I, do CPC
. O julgador deve se atentar aos efeitos do pleito declaratório quando dele decorrer a inexigibilidade do tributo, visto que a sentença que o defere concebe título executivo judicial, sendo elemento essencial para sua constituição a base probatória que corrobore o direito alegado. Pretendida a isenção do ISSQN sobre os materiais de construção, cabe ao contribuinte a prova da despesa, sendo insuficiente a mera alegação. (TJMG - Apelação Cível 1.0126.17.000588-1/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2021, publicação da súmula em 15/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

Relatora

Belém, 27/04/2024